Tribunal: TJPA
Processo: 0873156-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873156-88.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARILIA GABRIELA QUEIROZ DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0873156-88.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MARÍLIA GABRIELA QUEIROZ DA LUZ

ADVOGADO: JOÃO FÁBIO MADORRA FRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado fraudulento. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Dever de segurança. Falha na prestação do serviço. Responsabilização configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a conduta da autora ao fornecer informações a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira; e
(ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário, especialmente no dever de segurança, que justifique a responsabilização do banco pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

III.
Razões de decidir

3.

As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo responsáveis objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada somente em caso de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

5.

Embora a autora tenha fornecido dados pessoais a terceiros, tal circunstância não configura culpa exclusiva da vítima, uma vez que a fraude foi viabilizada por falha na segurança do sistema bancário, que permitiu o vazamento de informações sigilosas.

6.

Restou demonstrado que os fraudadores possuíam dados detalhados da autora, como informações sobre tentativas de empréstimo e movimentações financeiras, o que denota vulnerabilidade do sistema de segurança do banco.

7.

A instituição financeira tem o dever de adotar medidas eficazes de prevenção a fraudes, especialmente em operações financeiras atípicas ou que destoem do padrão de consumo do cliente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8.

A movimentação atípica de R$ 30.000,00 para conta de terceiro, imediatamente após a contratação do empréstimo fraudulento, deveria ter acionado protocolos de segurança do banco, o que não ocorreu, configurando falha na prestação do serviço.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento e o sofrimento causado à autora.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11.

As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, nos termos do artigo 14 do CDC.

12.

A culpa exclusiva da vítima somente se configura quando a conduta do consumidor é suficiente, por si só, para causar o evento danoso, o que não ocorre em casos de vulnerabilidade do sistema bancário.

13.

A ocorrência de movimentações financeiras atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente impõe à instituição financeira o dever de adotar medidas adicionais de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 927; STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2022; TJ-SP, AC nº 1000199-40.2022.8.26.0032, Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13.10.2022; TJ-PR, RI nº 0072209-06.2020.8.16.0014, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 14.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito consubstanciado em contrato (de empréstimo consignado) formalizado mediante fraude c/c devolução em dobro do valor debitado indevidamente e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência
(processo em epígrafe)
,
que julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos referentes ao contrato de Empréstimo Consignado de nº 1445633, com parcela no valor de R$529,92, implantado no salário da autora. b) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINAR que o requerido ABSTENHA-SE de efetuar os descontos no salário da parte autora referentes ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor das parcelas pagas indevidamente, em dobro, acrescidos correção monetária pelo INPC-E desde a data dos descontos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no INPC-E, a partir do presente arbitramento. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”.

Em suas razões, afirma, inicialmente, o Banco apelante que a Autora aceitou auxílio de terceiro, através de ligação telefônica, onde forneceu dados sigilosos e de sua guarda exclusiva, frisando que
“
todas as travas de segurança foram seguidas, tais como as senhas pessoais da parte autora foram utilizadas, as quais somente a própria deveria deter guarda, eis que o não compartilhamento de tais informações são de inteira responsabilidade da mesma. Vale ressaltar, novamente, que tais credenciais de acesso são de uso pessoal e intransferível, e seu sigilo é de total responsabilidade do cliente, não devendo ser repassadas a terceiros.
”.

Em complemento, sustenta inexistir falha na prestação do serviço, sobretudo porque “
a PRÓPRIA AUTORA assume na inicial, que aceitou auxílio do golpista e possivelmente DISPONIBILIZOU SUAS SENHAS E CÓDIGOS A TERCEIROS, do contrário, o golpista não teria como ter acesso a conta e ter realizado as transações, demonstrando que a própria autora fragilizou o acesso à sua conta, mesmo que o Banco informe, EM TODOS OS SEUS CANAIS, e em todos os momentos, QUE NÃO ENTRA EM CONTATO com seus clientes demandando dados.
”.

Acrescenta que o Autor não se desincumbiu do seu ônus, inexistindo provas nos autos dos fatos constitutivos de seu direito, pelo que inaplicável a Súmula nº 479 do STJ.

Nesses termos, pugna:

“
1. Seja conhecido e processado o recurso de Apelação, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, sendo atribuído o efeito suspensivo ao apelo; 2. Seja REFORMADA A SENTENÇA, julgando-se totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, pelos fatos e fundamentos outrora lançados nesse recurso; 3. Subsidiariamente, a reforma do julgado, para determinar a devolução na forma simples, acaso mantido o reconhecimento do ato ilícito. 4. A condenação da apelada em custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa; 5. Seja habilitado o advogado que esta subscreve, fazendo constar em todas as publicações e intimações decorrentes seu nome completo e número de inscrição na OAB/PA, assim como do Dr. Vitor Cabral Vieira, OAB/PA nº 16.350, na esteira do preconizado no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 22484883)
.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora narrou:

“Em setembro de 2022, tentou obter o emprestimo consignado ofertado pelo Banco Réu através do aplicativo do próprio Banco, contudo, não teve sucesso.

Dias depois, exatamente em 09/09/22, recebeu uma ligação através do número +55 91 4042- 1564, onde do outro lado da linha uma pessoa se identificava como funcionária do banco, informando que havia observado uma tentativa de operação de empréstimo consignado, que não havia sido concluída e que estava ali para ajudar na operação.

A pessoa, que se dizia “funcionária” do Banco, ganhou credibilidade em suas colocações ao prestar à Autora informações privilegiadas concernentes aos seus dados e às suas operações bancárias. Ora, quem mais saberia disso, senão o próprio pessoal do banco que tem acesso a tais informações internas constantes do aplicativo/sistema? Como não acreditar?

Some-se a isto, o fato de que possuíam não somente a informação do dia e hora do acesso, mas também que o emprestimo não havia se consumado. Sabiam também número de telefone e nome completo da Autora. Uma pessoa comum jamais desconfiaria de fraude.

A falha na segurança do Réu, no que tange a proteção dos dados da Autora, municiou os meliantes contra esta, que ficou completamente vulnerável à fraude perpetrada. Com efeito, terminou por aceitar o suporte técnico oferecido, seguindo os passos para acesso e obtenção do emprestimo em seu celular. Sendo que, neste primeiro momento, seria apenas para análise de crédito, disse a “funcionária” do banco. Após isto, a ligação foi logo finalizada. Por esta razão, de nada se desconfiou.

No dia 12/09/22 se dirigiu à agencia para saber informações sobre o resultado da análise de crédito, bem como, se o dinheiro do empréstimo seria finalmente liberado.

Na ocasião, teve a amarga surpresa de que havia caído num “golpe” e que o dinheiro que havia sido liberado em sua conta já havia sido transferido para a conta corrente de terceiros. O valor do Empréstimo somava a importância de R$30.043,54 (TRINTA MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme descrito abaixo.

Ato contínuo, a Autora informou ao banco que se tratava de uma fraude, pois não havia realizado aquele empréstimo e que alguém o fez em seu lugar, não se sabe como, pois não havia fornecido senhas, acessado links, tampouco prestado qualquer informação sigilosa, de uso pessoal. Mesmo assim, acessaram sua conta, fizeram operações e transferências à sua revelia.

A Autora também fez Registro de Ocorrência Policial – BO, sendo que tomou conhecimento de que a pessoa que havia recebido a transferência da conta da Autora, prestou depoimento na Polícia, tendo informado na ocasião que havia feito acordo com o banco para pagamento do prejuízo.”.

Assentadas tais questões fáticas, esclarece-se que é pacificado na doutrina e na jurisprudência que as instituições financeiras se submetem à legislação de proteção ao consumidor, conforme consolidado pela súmula 297/STJ que prescreve que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

As administradoras de cartão de crédito também se enquadram na figura de instituições financeiras, por força do pacificado no enunciado de súmula nª 283/STJ.

Sendo incidentes as normas de relação de consumo, a responsabilidade do Banco é objetiva, com base no artigo 14 do Código do Consumidor. Por isso, responde, independentemente, da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Essa responsabilidade, que se fundamenta na Teoria do Risco do Empreendimento,
somente será afastada se comprovada a ausência de defeito ou quando demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Da prova coligida dos autos, há indícios de irregularidade na contratação, uma vez que, despeito de ter sido realizada com token e senha, há provas de que ocorreu vazamento de informações sigilosas da autora, o que fragilizou a apelada e facilitou a ocorrência do golpe.

Assim, muito embora a conduta da autora tenha sido determinante para a ocorrência da fraude, tal circunstância, per se, não basta para configurar fato exclusivo da vítima a excluir a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, § 3º, II, CDC). É necessário verificar também, no caso em tela, se houve falha na prestação do serviço pelo banco, notadamente no sistema de segurança, a fim de configurar a responsabilização do requerido.

Isso porque, no âmbito de atuação das instituições financeira, tem especial relevância a adoção de medidas preventivas, à luz do princípio da prevenção que norteia a responsabilidade civil contemporânea.

Outrossim, Oopróprio Banco Recorrido no ID. 22484847 - Pág. 3, atesta que, no mesmo dia em que foi feito o empréstimo fraudulento, o montante recebido de R$30.000,00 foi transferido para a conta corrente de Lenno Edson Pereira de Souza, o qual a parte autora afirma desconhecer. Ora, tal movimentação poderia ter acionado o protocolo de segurança do apelante.

Não bastasse, a autora declarou que tentou contrair empréstimo em seu aplicativo do BanPará, operação financeira que foi negada pela instituição financeira. Em seguida, foi contatada por uma suposta funcionária do Banco que apresentou informações que apenas a instituição bancária poderia ter acesso, conforme relato no boletim de ocorrência de ID 22484828. Aqui resta cristalino se não a ausência de segurança, mas o descuidado com as informações sigilosas da cliente.

A compreensão jurisprudencial, inclusive, é no sentido de que em havendo movimentações atípicas ou estranhas àquelas habitualmente praticadas pelo Consumidor, torna-se premente mais uma camada de segurança, que acaso não tomada, atrai a responsabilidade da instituição financeira.

“(...) MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. (...)”.
(TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022)

E ainda:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – (...) - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada – (...)”.

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Além disso, há recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto . Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço . 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso
e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.”.
(STJ,
REsp 1.995.458/SP
, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Dje 18/08/2022, destaques nossos).

Nesse contexto, é relevante destacar que, da análise das provas constantes nos autos, conclui-se que a fraude ocorreu porque a autora acreditou na legitimidade da ligação recebida. As ações da requerente foram influenciadas pelas orientações fornecidas pelos supostos prepostos da requerida.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias para evitar o ocorrido.
Tal omissão configura violação de um dever contratualmente assumido, consistente na gestão eficiente e na garantia da segurança do sistema bancário em benefício de seus clientes.

Ademais, como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Note-se que objetivamente o consumidor teve transação fraudulenta realizada em sua conta e ainda, além da invasão e da avença, teve de dispender tempo para resolução da questão, que certamente desbordam do mero dissabor.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido.".
(REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento da autora do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos, a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor, e e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta.

Embora houvesse a clara negligência da Recorrida para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano, portanto o valor fixado em primeira instância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a.m.

está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Isto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025